Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011515-03.2021.8.11.0000
Recorrente: Joester Emanuellita Mohn de Abreu
Recorrido: Izonildes Pio da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Joester Emanuellita Mohn de Abreu, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106402464):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA – ÔNUS QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE SATISFEITO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE EM CARÁTER SUCESSIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – PRESENÇA DE FUMUS BONI JURIS E DE PERICULUM IN MORA – GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese.
O efeito suspensivo aos embargos à execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo (TJMT. AgR no. 121696/2015).
Se a probabilidade do direito e o risco de dano se materializam nos documentos que contestam a validade do contrato celebrado entre as partes, bem como havendo prova de que a execução está devidamente amparada pela garantia, impõe-se a manutenção do decisum que deferiu o pretendo efeito suspensivo”. (N.U 1011515-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados no acórdão id 119628484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Izonildes Pio da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1035349- 43.2020.8.11.0041, movido por Joester Emanuellita Mohn de Abreu, indeferiu a impugnação à assistência judiciária e concedeu o pretendido efeito suspensivo da execução.
A câmara julgadora deu parcial provimento para revogar o benefício da assistência judiciária à recorrida e autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT, cujo primeiro pagamento deverá ser realizado em 24hs após a publicação do acórdão. (id 106402464 - Pág. 8/9)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 101 e 1.015, V, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão que defere a gratuidade da justiça é irrecorrível”.
Argui afronta ao artigo 1.017, I, do CPC, sob a assertiva de que “o Agravante, maliciosamente, visando induzir o Tribunal a erro, instruiu o recurso com documentos antigos e que não foram apreciados pelo juízo monocrático quando da concessão da gratuidade, ou seja, não instruiu o recurso com cópia da ‘petição que ensejou a decisão’, porquanto, no referido documento – id no 109243466, doc. anexo -, ficava claro que a ora Recorrente possui renda inferior a 2,5 salários-mínimos, e que não mais ocupava o cargo de gerência desde sua transferência de cidade”.
Recurso tempestivo (id 122690984).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 122662469).
Contrarrazões no id 124847194.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o argumento de que “a decisão que defere a gratuidade da justiça é irrecorrível, porquanto o art. 101 do CPC e/ou art. 1015, V, do mesmo codex, possibilita o manejo do recurso apenas no indeferimento ou revogação dessa benesse legal”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de previsão legal para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere a assistência judiciária gratuita ou que rejeita o pleito de impugnação à concessão do referido benefício, o que foi devidamente suscitado nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça